Tribunal: STF
Processo: HC 209034
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Violação de domicílio. Delito de natureza permanente. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rudnei de Souza em favor de Diego da Silva, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC 684.831/SP (evento 5, fls. 67-9). 



    O Paciente foi condenado definitivamente a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06 (evento 5, fls.34-9). 



    Extraio do ato dito coator: 



    “(…)



    Decido. 



    No que tange à alegação de que a prisão teria sido ilegal, ante a ausência do mandado judicial, em primeira análise a leitura dos autos permite constatar que a abordagem do paciente se deu em patrulhamento de rotina realizado pelos policiais.



    Assim, é certo que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de entorpecentes e da posse irregular de armas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. 



    No tocante à possibilidade de colocação do ora Paciente em prisão domiciliar, em razão de possuir filho dependente de seus cuidados, tenho que o pleito não merecer prosperar, pois de acordo com as instâncias ordinárias, não comprovou ser o único responsável pelos cuidados do filho menor, não atendendo, portanto, à exigência legal. Nesse sentido:



    (...)



    Dessarte, a análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.“



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Pontua ofensa ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio. Aduz nulidade das provas obtidas ante a ausência de mandado judicial para adentrar na residência do Paciente. Assevera a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao Paciente, pai de 3 (três) crianças menores de 12 anos, forte na orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no HC 143.641/SP. Requer, na medida liminar e no mérito, o reconhecimento das nulidades processuais apontadas e a concessão do direito de o Paciente recorrer em liberdade e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas ou a fixação da prisão domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido. 



    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula 691/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 



    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘a análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência ’.



    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora